Tribunal: TJSP
Processo: 0089323-36.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado – Concurso de Pessoas – Mediante Fraude – Pleito defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Incongruência nas versões sustentadas pela acusada – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo – Relato da vítima que, conquanto não sirva para reconhecer a autoria delitiva,

Ementa:
Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado – Concurso de Pessoas – Mediante Fraude – Pleito defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Incongruência nas versões sustentadas pela acusada – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo – Relato da vítima que, conquanto não sirva para reconhecer a autoria delitiva, contribui para caracterizar as circunstâncias do crime e conferir maior credibilidade ao depoimento dos Policiais – Autoria bem caracterizada – Validade do depoimento dos Policiais quando congruentes com as demais provas – Precedentes do STJ – Ambas qualificadoras devidamente comprovadas pelo seguro relato da vítima e dos Policiais - Pleito colimando a impossibilidade de utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial – Improcedente – Entendimento já consolidado na jurisprudência que uma das qualificadoras sobressalentes pode ser elevada à categoria de circunstância judicial, tal como feito pelo magistrado a quo – Dosimetria, que no entanto, merece reparos – Aumento de 6 (seis) meses na primeira fase que ultrapassa o limite de 1/6 orientado na jurisprudência – Pena redimensionada – Manutenção do regime aberto e da possibilidade de substituição da pena corporal, tal como fixado pelo Juiz sentenciante. Apelo PARCIALMENTE provido.